Tribunal: STF
Processo: RE 1288419
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. REGÊNCIA DE CLASSE. LEI 2.365/1994. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RIOPREVIDÊNCIA, TENDO EM VISTA A SUA RESPONSABILIDADE EM GERIR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS. OBJETO DESTA AÇÃO APRECIADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0026631-20.2016.8.19.0000 QUE CONCLUIU PELO REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE REMUNERADA AOS PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS, COM REAJUSTE CONFORME OS ÍNDICES GERAIS APLICADOS AOS VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 927, III, E 985, I, AMBOS DO CPC. DESPROVIMENTO DO APELO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; e 40, § 2º, da CF. 
    O recurso não merece ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG (Tema 41), sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmando sua jurisprudência, assentou a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira. Naquela assentada, fixou-se tese no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator